Tribunal: TJDFT
Processo: 0767782-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÕES CÍVEIS. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. RECONHECIMENTO PARCIAL NA SENTENÇA. ÔNUS PROBATÓRIO. CONVIVÊNCIA CONTÍNUA E PÚBLICA. CONSTITUIÇÃO FAMILIAR CARACTERIZADA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. CABIMENTO. DESPROVIDOS OS RECURSOS DOS REQUERIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA AUTORA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a existência sociedade de fato entre E.R.D.S. e E.A., no período compreendido entre 26/07/1984 e 04/10/1988, bem como reconheceu a existência união estável no período compreendido entre 05/10/1988 e o ano de 2009, e no período compreendido entre o ano de 2015 até a data do falecimento de E.A., qual seja, 03/11/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se analisar (a) a existência da sociedade de fato entre a autora e o de cujus no período compreendido entre 26/07/1984 e 04/10/1988; (b) a existência de união estável no período compreendido entre 05/10/1988 e o ano de 2009; (c) a existência de união estável no período compreendido entre 2009 e 2014; e (d) direito real à habitação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A união estável é reconhecida como entidade familiar, configurada na convivência pública (notória), contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (animus familiae). A intenção de constituir família deve ser analisada de acordo com o acervo probatório coligido aos autos, à luz dos elementos normativos que regem a matéria.
4. As provas documentais e testemunhais comprovam a convivência da parte autora e do de cujus no período compreendido de 26/07/1984 e o ano de 2009, e no período compreendido entre o ano de 2015 até a data do falecimento de E.A., qual seja, 03/11/2022. Por outro lado, os elementos probatórios trazidos aos autos não são hábeis a demonstrar a convivência deles entre 2009 e 2014.
5. O período compreendido entre o ano de 2015 até 03/11/2022 (data do falecimento de E.A.), reconhecido pelo Juízo monocrático como união estável, não foi objeto de insurgência entre as partes. Aliás, as provas colacionadas confirmam claramente a união estável nesse período.
6. O instituto da união estável passou a ser reconhecido no ordenamento jurídico brasileiro, com o advento da Constituição Federal de 1988. Assim, em período anterior ao da promulgação da Carta Magna existia sociedade de fato.
7. Deve ser mantida a sentença que declarou a existência de sociedade de fato entre a autora e o de cujus, no período compreendido entre 26/07/1984 e 04/10/1988, bem como reconheceu a existência de união estável no período compreendido entre 05/10/1988 e o ano de 2009, e no período compreendido entre o ano de 2015 até 03/11/2022 (data do falecimento de E.A.).
8. O direito real de habitação encontra-se disciplinado no art. 1.831 do Código Civil e o seu exercício independe do regime de bens determinado por lei ou por convenção das partes. Para seu reconhecimento se faz necessária a demonstração de que a parte que requer a proteção legal tenha sido casada ou convivido em união estável com o de cujus, bem como a comprovação de que o imóvel tenha sido destinado à residência do casal.
9. No caso, os elementos de prova acostados aos autos comprovaram a existência de união estável entre o falecido e a companheira sobrevivente, assim como a residência comum do casal no imóvel situado no Cruzeiro até a data do falecimento do companheiro, circunstância que assegura a autora a permanência no bem imóvel, por força do direito real de habitação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Desprovidos os recursos dos requeridos e parcialmente provido o recurso da autora.
Tese de julgamento: "1. A união estável é reconhecida como entidade familiar, configurada na convivência pública (notória), contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (animus familiae). 2. Para o reconhecimento do direito real à habitação se faz necessária a demonstração de que a parte que requer a proteção legal tenha sido casada ou convivido em união estável com o de cujus, bem como a comprovação de que o imóvel tenha sido destinado à residência do casal.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 226, §3o; CPC, art. 373; CC, arts. 1.723.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1720014, 0018060-72.2016.8.07.0007, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 21/06/2023, p. 09/07/2023. TJDFT, Acórdão 1745559, 0709107-23.2021.8.07.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 23/08/2023, p. 31/08/2023. TJDFT, Acórdão 1972155, 0725158-69.2022.8.07.0003, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 19/02/2025, p. 10/03/2025. TJDFT, Acórdão 1866628, 0701052-03.2023.8.07.0005, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 21/05/2024, p. 04/06/2024. TJDFT, Acórdão 1943019, 0719416-46.2021.8.07.0020, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 14/11/2024, p. 25/11/2024.